Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703394-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TANISMAR DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ TANISMAR DE SOUZA em desfavor de BANCO DO BRASIL em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu. Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, incompetência absoluta da justiça comum, prejudicial de prescrição e impugna a gratuidade de justiça concedida. Nos termos do art. 1.009, §2o, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares aventadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020 16:01:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador